Tribunal: STF
Processo: RE 603345
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONALIDADE DA PARTE FINAL DO ART. 4º DA 
   LEI COMPLEMENTAR 118/2005: MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO 
   DO STJ APLICANDO PRECEDENTE DE SUA CORTE ESPECIAL. RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE 
   RECURSAL.

1. 	Em virtude de posterior pronunciamento da Corte 
   Especial do STJ, declarando a inconstitucionalidade da parte 
   final do art. 4º da LC 118/2005, e da manifestação do STF pela 
   existência de repercussão geral da matéria em sede de agravo de 
   instrumento deduzido no STJ, inexiste interesse recursal no 
   processamento de RE, interposto contra acórdão do TRF da 5ª 
   Região, por ofensa à reserva de plenário.
2.	Agravo regimental 
   improvido.